Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVÍDAS DA MATRIZ. PENHORA DE ATIVOS DA FILIAL. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 614, estabeleceu importantes balizas sobre a existência ou não de autonomia patrimonial da filial, a fim de viabilizar a penhora de ativos financeiros em decorrência de dívidas da matriz. Na oportunidade, considerou-se que a diferença de registros não afasta a unidade patrimonial. Em consequência, a filial pode responder por dívida da matriz.
2. É certo que a tese firmada se referiu a dívidas de natureza tributária da matriz. Todavia, “apesar da situação em análise não envolver matéria tributária, verifica-se que, no julgamento da demanda repetitiva acima descrita, a Corte Superior de justiça professou que as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz” (Acórdão 1606546, 07197423220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.